Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707768-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE APELADO: TERRACAP D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26362227). Nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador